Tribunal: TJSP
Processo: 1505813-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505813-65.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON DE JESUS BASILIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao recurso de Jefferson de Jesus
Basílio., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505813-65.2019.8.26.0228 -Voto no 42868
2
Voto no 42.868
Apelação no 1505813-65.2019.8.26-0228 São Paulo
Processo no 1505813-65.2019.8.26-0228 1a Vara Criminal
Apelante
- Jefferson de Jesus Basílio
Apelado
- Ministério Público
Roubo circunstanciado. Autoria comprovada. Condenação
mantida.
Jefferson de Jesus Basílio, por infração ao artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, foi condenado à pena de seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
catorze dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 146/148).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 153/154).
Em relação ao corréu Lucas Silva Alves de
Souza, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e treze dias-multa, no valor mínimo unitário, a sentença
transitou em julgado em 29 de outubro de 2019 (fls. 152).
Pleiteia o ilustre defensor público, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, regime carcerário mais brando
(fls. 163/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505813-65.2019.8.26.0228 -Voto no 42868
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
175/178), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 188/195).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de março de
2019, por volta de 19h40min, nesta Capital, Jefferson de Jesus Basílio,
juntamente com o corréu Lucas Silva Alves de Souza, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído o
veículo Ford Ka, placas QOM-6670, pertencente à vítima Alex Sandro
da Silva Campos.
A presença da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10, 11/14), auto
de exibição e apreensão (fls. 15/16) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse
que ele e Lucas não praticaram o roubo. Pegou o carro, com um
comparsa, para levá-lo para outro lugar. Dirigia o veículo, no
momento da abordagem (audiovisual).
No interrogatório judicial, Lucas afirmou que a
vítima manobrava o carro. Assaltou a vítima, juntamente com
Jefferson. Não usaram arma de fogo, apenas simularam porte de
arma (audiovisual).
A vítima Alex Sandro, em juízo, asseverou que
ao chegar em casa, percebeu a aproximação dos agentes. Pensou em
sair com o carro, mas não o fez. Um dos dois portava arma de fogo, o
outro mandava atirar contra ele. Subtraíram carro, telemóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505813-65.2019.8.26.0228 -Voto no 42868
4
carteira, relógio. Reconheceu os dois autores, na delegacia de polícia.
Um deles, pela tatuagem de lágrima no rosto; o outro, pela cor,
estatura (audiovisual).
A testemunha Willian Luiz Batista Ribeiro,
policial militar, em juízo, disse que, em patrulhamento, se deparou
com o veículo, produto de roubo. Após breve acompanhamento, foi
dada ordem de parada. O corréu Lucas era o condutor do veículo.
Efetuado contato com a vítima, o apelante e o corréu foram
reconhecidos como autores do roubo. Não foi encontrada arma
(audiovisual).
A testemunha Leandro Marcos da Silva, policial
militar, em juízo, relatou que não foi encontrada arma com o apelante
e o corréu. Quem dirigia era Lucas. A vítima narrou que fora
abordada, ao chegar em casa. O roubo havia ocorrido cerca de uma
hora antes da abordagem. No primeiro momento, os agentes negaram
a prática do delito (audiovisual).
A prova colhida, na instrução criminal, em
contraditório, não favorece o apelante, não prevalecendo a negativa
de autoria apresentada, no interrogatório judicial.
O apelante e o corréu foram surpreendidos
pelos policiais militares, pouco tempo após os fatos, a transitar com o
carro subtraído da vítima. No distrito policial, foi apontado como um
dos autores do roubo, sem falar que o corréu Lucas confirmou a
prática do delito, em companhia do apelante.
A condenação, por conseguinte, encontra eco
na prova dos autos e há de ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505813-65.2019.8.26.0228 -Voto no 42868
5
A pena foi fixada, no mínimo legal, quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, majorada em um sexto, pela
circunstância agravante da reincidência, ficou em quatro anos e oito
meses de reclusão e onze dias-multa, elevada em um terço, pelo
concurso de pessoas, permaneceu em seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e catorze dias-multa, no valor mínimo unitário. Não
comporta alteração.
O regime inicial fechado fica mantido, pela
reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao recurso de Jefferson de Jesus Basílio.
desa Angélica de Almeida
relatora